Tribunal: TJMT
Processo: 1020997-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020997-85.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (EMBARGADO), OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 531.820.141-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO COLETIVA – POLO ATIVO – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 18 DA LEI 7.347/1985 – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão em que o juiz deveria ter se manifestado, do ofício ou a requerimento.

Desse modo, tendo em vista que realmente não houve esclarecimento acerca do pedido da gratuidade da justiça, se faz necessário o suprimento da omissão para constar que não cabe condenação de custas, despesas e honorários de advogado ao polo ativo da ação, por se tratar do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso-SISMA/MT, conforme estabelece o artigo 18 da Lei no 7.347/85.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, em face do acórdão ID 85472485, que negou provimento ao apelo e manteve inalterada a sentença de primeiro grau.

Aduz o embargante que obteve o benefício da justiça gratuita no juízo primeiro grau, mas que, em sentença, fora condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Desse modo, argumenta que, com a ratificação da sentença, não houve esclarecimento acerca da gratuidade da justiça, sendo a parte apelante condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Diante disso, sustenta que houve omissão e contradição acerca do que estabelece a lei, de modo que pugna pela modificação da decisão, para que não haja condenação em custas e honorários advocatícios.

Os embargantes não apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão em que o juiz deveria ter se manifestado, do ofício ou a requerimento.

Pois bem. O presente recurso se insurge acerca da condenação da parte apelante em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que havia sido concedida a gratuidade da justiça.

Compulsando os autos, verifico que o recurso de apelação havia apresentado pedido de concessão da justiça gratuita, bem como de isenção das custas recursais, mas que tal pedido realmente não fora analisado.

Assim, observo que se trata de ação coletiva de sindicato da categoria de servidores públicos da saúde do Estado de Mato Grosso e que, diante disso, não pode haver condenação em honorários do advogado, custas e despesas processuais, com base no que estabelece o artigo 18 da Lei 7.347/1985:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela Lei no 8.078, de 1990).

Nesse sentido, ainda, o seguinte julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NÃO ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– PARCIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...). Consigna
o artigo 18 da Lei no 7.347/85, que disciplina as ações civis públicas (LACP), que não haverá pagamento de custas, despesas e honorários de advogado, salvo comprovada a má-fé. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais, diante da ausência de comprovação da má-fé da parte contrária
. (TJ-MT 00221973820158110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2020).

Nesse passo, levando em consideração que não houve má-fé processual, a imposição ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na presente ação, ofende o disposto no artigo 18 da Lei no 7.347/85.

Com essas considerações, não há falar em condenação do autor da ação, ora embargante, ao pagamento das referidas despesas processuais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, apenas para suprir a omissão e isentar o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso-SISMA/MT, ora embargante, do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei no 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021